Tribunal: TJBA
Processo: 0006119-62.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006119-62.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ADELAIDE SAMPAIO SARMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária, confirmando tutela antecipada para determinar a manutenção de tratamento domiciliar (home care), conforme prescrição médica, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de tratamento médico em regime domiciliar (home care), prescrito por médico assistente, bem como se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A beneficiária comprova vínculo contratual válido com o plano de saúde e adimplência, fazendo jus à cobertura dos tratamentos necessários à preservação de sua saúde. 4. Os laudos médicos demonstram quadro grave de saúde, com sequelas decorrentes de AVC isquêmico, exigindo assistência domiciliar contínua e especializada. 5. O tratamento domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar, não podendo ser limitado por cláusula contratual restritiva. 6. A negativa de cobertura revela-se abusiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão. 7. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a obrigatoriedade de custeio do home care quando indicado pelo médico assistente. 8. A recusa indevida de cobertura, em contexto de risco à saúde e à vida, configura violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral indenizável. 9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução. 10. Inexistem vícios na sentença capazes de justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0006119-62.2013.8.05.0274, em que figuram como apelante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada ADELAIDE SAMPAIO SARMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator